Tribunal: STF
Processo: HC 246763
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, em suma, a concessão de prisão domiciliar a condenada a cumprir pena em regime semiaberto por crime de roubo, tendo em vista que a paciente tem dois filhos menores e a responsável pelos cuidados das crianças na ausência da genitora está enferma e incapacitada.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a impetrante não acostou aos autos quaisquer documentos a viabilizar, não apenas o reconhecimento da inauguração da competência desta Corte, mas a própria aferição da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados, o que é indispensável à plena compreensão das matérias delineadas.



    De fato, a impetrante juntou apenas documentos relativos ao estado de saúde da genitora da paciente, sem acostar qualquer documento relativo ao processo ao qual se faz referência.



    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pela impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que “o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente